Tribunal: TJSP
Processo: 1060042-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – Multa aplicada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Infração consistente na exposição de cartaz com a informação de que a empresa não efetua troca de produtos sem a caixa – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Inocorrência de cerceamento de defesa – Prova testemunhal que não se mostra pertinente à

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal – Multa aplicada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Infração consistente na exposição de cartaz com a informação de que a empresa não efetua troca de produtos sem a caixa – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Inocorrência de cerceamento de defesa – Prova testemunhal que não se mostra pertinente à solução da controvérsia - Processo que se encontra em condições de imediato julgamento – Inequívoca caracterização da conduta infracional - Penalidade aplicada de acordo com os parâmetros previstos na norma – Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedente – Rejeição de matéria preliminar - Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
Registro: 2020.0000653687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1060042-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMZ GROUP SHOES CALÇADOS LTDA (CLUBE MELISSA), é
apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
3
Apelação no 1060042-72.2019.8.26.0053
Apelante: Amz Group Shoes Calçados Ltda (Clube Melissa)
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
Comarca: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Josué Vilela Pimentel
APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal Multa
aplicada pela Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor
Infração consistente na exposição de
cartaz com a informação de que a empresa não efetua
troca de produtos sem a caixa
Sentença de
improcedência Pretensão de reforma - Impossibilidade
Inocorrência de cerceamento de defesa
Prova
testemunhal que não se mostra pertinente à solução da
controvérsia - Processo que se encontra em condições de
imediato julgamento
Inequívoca caracterização da
conduta infracional - Penalidade aplicada de acordo
com os parâmetros previstos na norma Inexistência de
violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade - Precedente
Rejeição de matéria
preliminar - Não provimento do recurso.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal movida por Amz
Group Shoes Calçados Ltda (Clube Melissa) contra Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor - PROCON, para o fim de obter o reconhecimento de nulidade do auto
de infração no 19806-D8 e da multa aplicada no valor de R$3.226,67 (três mil, duzentos
e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) pela suposta exposição de cartaz com a
informação de que não efetua troca de produtos sem a caixa (CDA no 1.269.743.720),
de acordo com o art. 39, “caput” c.c. arts. 56, I e 57 da Lei no 8.078/90, ou ao menos a
redução da penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
4
Conforme sentença de fls. 145/149, o pedido foi julgado
improcedente, condenada a autora no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora e pugna pela reforma do
julgamento. Preliminarmente, sustenta que houve cerceamento de defesa e que não teve
a oportunidade de produzir a prova oral requerida a comprovar a total inexistência de
impedimento de troca de qualquer produto que apresentasse defeito ou vício, de modo
que deve ser determinada a reabertura da instrução processual para a colheita de
depoimentos de testemunhas. No mérito, afirma que não ficou configurada abusividade
da conduta e que o cartaz exposto se prestava a limitar a troca nas hipóteses de
arrependimento do consumidor, sem qualquer vício ou defeito no produto. Assevera que
a infração foi apurada por intermédio de análise subjetiva do cartaz por parte do agente
fiscal, que a informação não fere nenhum direito de consumidor e que sequer foi
solicitada a retirada imediata do cartaz. Subsidiariamente requer o enquadramento da
infração nos termos do art. 36 do CDC, considerando que a informação apenas não foi
veiculada da maneira mais clara, com a redução da multa imposta (fls. 153/168).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 173/177).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento.
Inicialmente, cumpre reforçar que não se verifica cerceamento
do direito de defesa ou qualquer nulidade processual a ser sanada.
Não se pode perder de vista que o destinatário da produção
probatória é o Juiz e, portanto, a ele incumbe indeferir aquelas provas que entender
desnecessárias ou impertinentes, segundo sua livre convicção, sempre motivada.
Incumbe também ao magistrado zelar pela rápida solução do litígio, em obediência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
5
diretriz constitucional da razoável duração do processo.
É nesse contexto que deve ser compreendida a garantia da ampla
defesa e dos meios a ela inerentes no processo judicial, assegurada constitucionalmente
aos litigantes.
Na hipótese, vale lembrar que a infração administrativa
imputada à recorrente, nos termos do art. 39 do CDC, refere-se à exposição de cartaz
com informação inadequada, de que não efetua troca de seus produtos sem a caixa (“não
trocamos sem caixa” fl. 32), o que, de acordo com a autuação, caracteriza conduta
suscetível de causar dano aos consumidores e inviabilizar a troca de produtos que
eventualmente apresentem defeitos ou vícios.
Consta do auto de infração o relato de que “a empresa acima
qualificada no momento da fiscalização expunha cartazete informando que não efetua
troca de produtos sem a caixa, mesmo em produtos com vício, conforme informado pela
Sra Rosemeire Aparecida Bueno, RG:33.321.225.3 SSP/SP, gerente da loja” (fl. 29).
Por outro lado, a prova oral foi requerida pela recorrente com a
finalidade de demonstrar que, na verdade, a troca não era permitida apenas em caso de
arrependimento do consumidor, ressalvadas as hipóteses de vício ou defeito do produto,
ao contrário do que foi apurado.
No entanto, ainda que confirmada essa versão apresentada pela
recorrente, não há como se concluir pela descaracterização da infração apurada, uma
vez que a abusividade da conduta, nos termos da fiscalização, se consumou com a mera
veiculação da informação e a exposição dos cartazes.
Assim, deve ser compreendido que o processo encontra-se
devidamente instruído com documentos e em condições de imediato julgamento, a
indicar que a produção da prova testemunhal não se mostra pertinente à solução da
controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
6
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise das demais
questões que se referem ao mérito do recurso.
De fato, a prática comercial consistente na imposição de
restrição indiscriminada à troca de produto adquirido por consumidor evidentemente
está em desconformidade com as disposições da Lei no 8.078/90.
E, respeitada a tese defendida pela recorrente, essa prática
abusiva ficou devidamente caracterizada no caso concreto.
Ainda que se considerem os documentos acostados aos autos a
indicar, em tese, que a política interna de troca de produtos da empresa se mostra
restrita apenas em casos de arrependimento do consumidor, o fato é que essa política
não foi efetivamente observada na fiscalização que deu ensejo à autuação, ocorrida na
data de 21/10/2015.
Conforme já dito, a informação constante do cartaz afixado na
loja era a de que “não trocamos sem caixa”, ou seja, não havia qualquer ressalva em
relação aos produtos com defeito ou vício. E não se pode perder de vista o relato do
agente fiscal de que a própria gerente da loja confirmou essa restrição indiscriminada à
troca, no momento da lavratura do auto de infração.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja:
“(...)
Consta dos autos que a autora inseriu cartaz em seu
estabelecimento, cujo conteúdo fixava condições de troca não abarcadas pela lei.
Ocorre que, tais imposições foram feitas de maneira
abrangente, levando o consumidor a crer que mesmo os produtos com defeitos ou
vícios não seriam substituídos se não estivessem em sua respectiva embalagem ou
tivessem sido adquiridos em promoção.
Dada a natureza pública da publicidade da autora, é de se
reconhecer a potencialidade do dano que a sua oferta poderia ocasionar aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
7
eventuais consumidores que possuíam produtos com vícios ou defeitos e deixaram de
realizar a troca em razão de norma arbitrariamente fixada pelo fornecedor.
Mister dizer que a necessidade apresentação de embalagem de
produto com eventuais vícios ou defeitos para fins de troca não possui amparo legal,
configurando prática de conduta manifestamente abusiva por parte da autora.
O que se pretende com tal norma é obstar o direito do
consumidor de fazer valer seu direito a substituição de produtos viciados ou
defeituosos.
(...)”
Finalmente, não merece ser acolhido o pedido de redução da
multa aplicada com apoio nos arts. 56, I, e 57 da Lei no 8.078/90 c.c. art. 33 da Portaria
no 45/PROCON.
Como aqui se tem decidido, “a Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor - PROCON tem competência fixada pela Constituição Federal e pela
Lei 8.078/90 para expedir Portarias e através destas estabelecer valores das sanções
em caso de aplicação de multas.” (Ap. n. 707.325-5/6-00, rel. Des. SIDNEY
ROMANO REIS, j. 16.03.2009).
E a leitura do processo administrativo de que resultou a punição
pecuniária revela que a requerida se conteve nos limites do que prescreve a Lei,
ponderou acerca da gravidade do fato apurado (grau III) e do porte financeiro da
empresa sancionada. Aliás, verifica-se que houve redução da pena base, considerando a
primariedade da empresa (fl. 64).
Não houve, portanto, lesão ao princípio da proporcionalidade,
de forma que alterar o valor da multa, neste caso, caracterizaria indevida ingerência no
mérito do ato administrativo punitivo.
Portanto, decidida corretamente a questão, a r. sentença deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1060042-72.2019.8.26.0053
Voto no 30.596
8
mantida, tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, rejeito a
matéria preliminar e nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora